Tribunal: TJDFT
Processo: 0753580-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO DOBRADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVOS AUTOS.

1. Os Núcleos de Prática Jurídica gozam da prerrogativa de prazo dobrado para a prática de seus atos processuais, segundo a previsão expressa do § 3o do art. 186, do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. Estando o cumprimento de sentença suspenso por ausência de bens penhoráveis, inexiste necessidade concreta de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.